Tribunal: TJES
Processo: 5002825-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002825-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ JOSE FINAMORE SIMONI
AGRAVADO: RITA DE CASSIA OLIVEIRA DAS VIRGENS e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual, em audiência no cumprimento de sentença que busca o crédito decorrente de honorários advocatícios contratuais, oportunizou a uma das partes executadas a juntada de documentos após oferta de impugnação, assim como a apresentação de memória de cálculo pelo exequente “
a fim de justificar eventual argumento de ainda entender existir algum valor devido
”, designando posterior audiência para deliberar acerca da “
possibilidade de se realizar prova pericial para que, eventualmente, confronte as alegações de pagamento, já que, em tese, houve o bloqueio de valores superiores aos efetivamente devidos
” (id 792929).

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a nulidade da decisão, a pretexto de que dito ato judicial “
é manifestamente ilegal, uma vez que admitiu que as Agravadas apresentassem 'emendas' às Impugnações anteriormente oferecidas, com base em meras alegações que foram consideradas como provas de pagamento, ao arrepio do que prevê a legislação de regência
”. Acrescenta que embora as impugnações estejam calcadas no argumento de excesso de execução, “
não declararam de imediato os valores das dívidas que entendiam ser os corretos, com a consequente apresentação dos demonstrativos discriminados e atualizados de seus cálculos, tal qual exige a redação estampada no art. 525, § 4º, do CPC
”, o que, segundo entende, “
ensejaria, inevitavelmente, a rejeição liminar das Impugnações (§ 5º, art. 525, CPC), assertiva esta que está em perfeita harmonia com a sedimentada jurisprudência do c. STJ
”.

Decisão com id 827.312, por meio da qual foi indeferido o efeito suspensivo postulado.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (id 867.589).

Apenas a agravada Sheila Gratz Lagares ofertou contrarrazões (id 868.330), suscitando preliminar recursal de intempestividade e, quanto ao mérito, pela incolumidade da decisão agravada.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de janeiro de 2021.

Des. Subst. Marcos Antônio Barbosa de Souza

Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Recursal de Intempestividade Suscitada pela Agravada

A agravada alega que a decisão integrativa foi publicada no dia 12/3/2020, sendo que o recurso só foi interposto na data de 13/10/2020.

Sem razão a agravada, porquanto é notório que os prazos processuais foram suspensos a partir do dia 18/3/2020 (Ato Normativo nº 64/2020), sendo que só retomaram o seu curso na data de 28/9/2020 (Ato Normativo 88/2020 da Presidência do TJES), motivo pelo qual, na hipótese vertente, como antes da suspensão fluíram apenas 03 (três) dias, com a retomada do remanescente, o termo final se deu na data de 14/10/2020.

Logo, o recurso interposto no dia 13/10/2020 é tempestivo.

Assim, rejeito a preliminar recursal eriçada.

É como voto.

Mérito Recursal

Tal como externado na decisão em que indeferiu o efeito suspensivo postulado, ressoa evidente que o pronunciamento judicial impugnado tem o viés de complementação e organização da atividade jurisdicional, para o encontro de contas necessário à verificação de eventual saldo remanescente do crédito perseguido, o qual, provavelmente, reclamará prova técnica (contábil).

Aliás, com as devidas adequações, cumpre acentuar que “[...]
Existindo divergências entre os valores apresentados pelo credor, impugnados pela devedora, mostra-se conveniente a realização de uma análise por órgão imparcial – no caso, a Contadoria do Juízo, já que não se trata propriamente de uma perícia - para extirpar impropriedades eventualmente existentes nos cálculos.
[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 024169013646, Relator DES.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2017, DJ: 10/03/2017).

Afinal, o próprio agravante, desde a apresentação da inicial do cumprimento de sentença (id 793.103), postulou pela necessidade de verificação de cálculos pela contadoria do juízo e solicitação de obter informações de terceiro (ofício ao Diretor da ALES), acerca de depósitos realizados em decorrência dos descontos aplicados na remuneração das agravadas, para quitação da quantia vindicada, denotando manifesta utilização das normas contidas nos §§2º e 3º, do art. 524, do CPC, as quais assim prescrevem:

“
Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

[...]

§2º Para verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

§3º Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.
”

Daí já se observa até mesmo um comportamento antagônico do agravante que, embora lance mão de expedientes para a verificação do valor devido, o qual, diga-se de passagem, já sabia que sofreria abatimento pelos descontos realizados nos vencimentos das agravadas, desde a tutela provisória de urgência deferida em idos de 18/10/2012, porém tenta causar embaraço à atividade de saneamento implementada pelo magistrado de primeira instância, para um ajuste de contas com provável realização de prova pericial técnica.

Ademais disso, mesmo que a decisão agravada tenha externado um juízo no sentido de oportunizar ambas às partes a suplementação documental, tal conduta não traduz a intelecção de que a impugnação ao cumprimento de sentença seja imprestável, a ponto de atrair sua rejeição liminar, notadamente diante da existência de documentos nos autos originários servíveis à análise das insurgências nelas elaboradas, máxime a propalada informação emanada da ALES, quanto aos descontos realizados na remuneração das agravadas, com respectivo depósito judicial em favor do agravante (
referida em peças das agravadas como fls. 1.415 e ss dos autos originários
).

Cumpre destacar, com os devidos temperos, que “[...]
Numa interpretação literal do art. 524, § 2º do CPC, constata-se que a perícia prevista no referido dispositivo não é de realização obrigatória,
devendo o magistrado verificar a sua pertinência e necessidade no caso em concreto
.
[...]”
(AgInt no AREsp 1548314/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 03/03/2020), tendo em vista que “[...]
O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento ou não da prova pericial, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC
.[...]”(AgRg no AREsp 536.364/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 03/09/2015).

Neste contexto, bem de se ver que a questão desborda de uma simples análise de eventual “emenda” da impugnação ao cumprimento de sentença, já que dita execução teve sua origem exatamente calcada na necessidade de verificação dos cálculos do valor devido, donde sobressai com clareza que o saneamento e a complementação probatória (provavelmente com perícia técnica) é de rigor.

Com base nestes fundamentos,
nego

provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA – AJUSTE DE CONTAS – POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1 – Os prazos processuais foram suspensos a partir do dia 18/3/2020 (Ato Normativo nº 64/2020 da Presidência do TJES), sendo que só retomaram o seu curso em 28/9/2020 (Ato Normativo 88/2020 da Presidência do TJES), motivo pelo qual, na hipótese vertente, como antes da suspensão fluíram apenas 03 (três) dias, com a retomada do remanescente, o termo final se deu na data de 14/10/2020, denotando a tempestividade do agravo interposto no dia 13/10/2020. Preliminar rejeitada.

2 - A questão desborda de uma simples análise de eventual “emenda” da impugnação ao cumprimento de sentença, já que dita execução teve sua origem exatamente calcada na necessidade de verificação dos cálculos do valor devido, donde sobressai com clareza que o saneamento e a complementação probatória (provavelmente com perícia técnica) é de rigor.

3 – Recurso improvido. Decisão mantida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, rejeitar a preliminar recursal, e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 02 de fevereiro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar recursal de intempestividade e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.